Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-15.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001717-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA VALDICELIA DA SILVA - CPF: 779.776.881-15 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001717-15.2021.8.11.0001 – Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: MARIA VALDICELIA DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual a parte recorrente visava o recebimento de verbas funcionais impagas (FGTS), decorrente de sucessivos contratos temporários mantidos com o município recorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade do contato temporário.

2. Do direito ao pagamento referente ao deposito do FGTS.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, eis que, verifica-se a legalidade da contratação, pela inserção da mesma, dentro da periodicidade máxima, qual seja de prorrogação em até 04 anos, de onde, não se observa o atingimento de tal período, traduzindo o contrato dentro da legalidade, não tendo direito a recolhimento do FGTS, nos termos da atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03, dada pela Lei 5.917/2015,
in verbis:

As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.

Com efeito, tenho que a contratação firmada com o órgão público, não se tratou de contratação ininterrupta, tendo ocorrido apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021